Tribunal: TJPA
Processo: 0805235-97.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805235-97.2024.8.14.0133

APELANTE: EWERTON BORGES DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL DESNECESSÁRIO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a admissibilidade do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação criminal; (ii) a possibilidade de absolvição por ausência de reconhecimento pessoal conforme o art. 226 do CPP; (iii) a validade da aplicação da agravante da reincidência; (iv) a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo sem apreensão do objeto ou realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido por inadequação da via eleita, nos termos do art. 30, I, a, do RITJPA.

4. A absolvição foi afastada diante da robustez do conjunto probatório, especialmente pela prisão em flagrante com a
res furtiva
, além dos depoimentos consistentes das vítimas e dos policiais envolvidos.

5. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, considerando condenação anterior transitada em julgado, sendo desnecessária a apresentação de certidão cartorária para sua comprovação.

6. A majorante do uso de arma de fogo foi mantida, ainda que ausente apreensão ou perícia do artefato, por estar devidamente comprovada por outros meios de prova, notadamente pelos relatos firmes e coerentes das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o uso da apelação criminal como sucedâneo de
habeas corpus
para o fim de concessão de liberdade provisória. 2. A prisão em flagrante com a posse da
res furtiva
afasta a exigência do reconhecimento pessoal formal para fins de comprovação da autoria. 3. A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia do artefato, bastando prova idônea da sua utilização.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, I; 157, §2º-A, I. CPP, art. 226.
RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020. STJ, AgRg no HC n. 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.05.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020. TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022. TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022. TJCE, ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ewerton Borges dos Santos apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Marituba que o condenou à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal (ID 24489919).

O apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade, alegando ser incompatível a manutenção da prisão preventiva com o regime carcerário fixado. Além disso, requer a absolvição, destacando que não foi submetido a procedimento de reconhecimento pessoal aos moldes de art. 226, do CPP, bem como que o substrato probatório que sustenta a acusação é insuficiente. Em caráter subsidiário, pugna pelo afastamento da reincidência e da majorante pelo uso de arma de fogo, diante da ausência de apreensão ou perícia do objeto supostamente utilizado (ID 24489935).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 24489937), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30718220).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/8/2022).

Demais disso, “é cediço que a fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.” (STJ,
AgRg no HC n. 956.084/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2024; no mesmo sentido: STJ,
REsp n. 2.205.323/SC
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/9/2025), tal como se deu na hipótese dos autos (ID 27361140).

De outro lado, inexiste margem para acolher o pleito absolutório com base na ausência de reconhecimento pessoal do apelante aos moldes do art. 226 do CPP. Isso porque, de acordo com a prova testemunhal judicializada, o recorrente foi flagranteado em posse de parte da
res furtiva
, conforme se extrai da sentença objurgada, transcrita no essencial:

A materialidade está demonstrada conforme auto de exibição e apreensão de objeto, ID 129428841, no qual constam os celulares apreendidos. No que diz respeito a autoria, vejamos os depoimentos prestados em juízo:

A vítima RODRIGO BATISTA DA SILVA declarou, em juízo, que percebeu que seu carro estava com defeito e parou próximo da alça viária. Que uma pessoa apareceu, sozinho, e sacou uma arma, anunciou assalto. Que ele mandou ajoelhar, entregou aliança, carteira, celular seu e da sua esposa. Que depois que ele foi embora, encontraram uma viatura da polícia e pediu ajuda. Que rastrearam seu telefone. Que conseguiram achar os dois celulares e a carteira. Que a arma que ele usava parecia ser uma pistola.

A vítima ELLEN KASSIA PEREIRA ROCHA declarou, em juízo, que estavam indo sentido alça viária. Que o carro deu problema e o seu marido parou para consertar. Que viram um rapaz em uma bicicleta. Que ele sacou a arma e exigiu que entregassem tudo. Que ele mandou ajoelharem. Que ele pegou a aliança de seu marido, pegou seu celular. Que depois dele sair foram procurar ajuda. Que encontraram uma viatura. Que foram para a delegacia. Que os policiais recuperaram seus celulares e carteira. Que avistaram a pessoa dentro do carro da polícia e reconheceu o acusado, pois ele tinha bigode, era magro e estava com um relógio grande dourado.

A testemunha de acusação MAURICIO DUARTE DOS SANTOS declarou, em síntese, que estavam em patrulhamento quando foram abordados pelas vitimas que informaram que haviam sido roubados. Que orientaram a realizar o boletim de ocorrência. Que solicitaram acesso aos telefones roubados e através do rastreamento encontraram o local. Que o denunciado avistou a viatura e correu. Que deram ordem de parada, fizeram busca pessoal, encontraram o porta cédulas da vítima. Que ele indicou onde estavam os celulares. (ID 24489919 - Pág. 3)

À vista de tal dinâmica delitiva, descabe cogitar a absolvição sob o argumento de que o réu não foi submetido a reconhecimento pessoal de acordo com as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Em complemento, verifica-se que as declarações da vítima guardam consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,

AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva,
autorizam o decreto condenatório.

Quanto à dosimetria da pena, não merece acolhimento o pleito recursal de exclusão da agravante de reincidência, sob o argumento de ausência de trânsito em julgado na certidão de antecedentes criminais.

No ponto, clarifico que “é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (STJ,
AgRg no HC n. 754998/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08/05/2023).

Ressalte-se que, em consulta ao Sistema SEEU (Proc n. 0018834-50.2020.8.14.0401), constatou-se que o apelante ostenta condenação transitada em julgado no autos da ação penal nº 0005365-55.2020.8.14.0006 (vide Certidão de Antecedentes Criminais - ID 24489857, item 3), com trânsito em julgado em 21/01/2021. Tal circunstância atrai, corretamente, a incidência da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, como bem observado na sentença.

Por derradeiro, inviável o pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

A esse respeito, clarifico que muito embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, sua utilização restou suficientemente comprovada a partir da narrativa firme, coerente e harmônica apresentada pelas vítimas em sede inquisitorial e confirmada em juízo, ressaindo o fato de que a palavra da vítima, quando harmônica e destituída de contradições, possui especial relevância nos crimes cometidos na clandestinidade, notadamente quando descreve, com segurança, o emprego de arma durante a ação criminosa.

Nesse particular, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (STJ,
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 18/02/2020).

Desta feita, “para a incidência da referida majorante desnecessária a realização de perícia na arma de fogo com vistas à aferição de sua potencialidade lesiva, bastando tão somente que as provas dos autos indiquem, como no caso ocorreu, que o delito tenha sido praticado com uso de artefato belicoso, circunstância suficiente, por si só, para impor maior temor à vítima, diminuindo ou cancelando sua capacidade de resistência” (TJCE,
ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, julgado em 07.02.2023).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025